Tribunal: TJBA
Processo: 0002394-22.2000.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002394-22.2000.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Raimundo Chaves Moraes Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VÍCIO INEXISTENTE. PLEITO EXPRESSAMENTE APRECIADO E DEFERIDO NO CORPO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos sob a alegação de que o acórdão proferido em sede de Apelação Cível foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, requerendo o embargante que a omissão seja sanada e o benefício deferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão por suposta ausência de apreciação do pleito de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente nas razões de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. 4. Não se configura o vício de omissão quando a matéria suscitada pela parte embargante foi clara e expressamente apreciada pelo órgão julgador no corpo do acórdão. 5. Constata-se, na hipótese vertente, que o acórdão embargado analisou e deferiu expressamente a gratuidade de justiça pleiteada logo na abertura de seu voto (tópico de admissibilidade), revelando-se incabível a via recursal eleita para corrigir mera desatenção na leitura do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0002394-22.2000.8.05.0274, em que figura como embargante RAIMUNDO CHAVES MORAES e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26